Tribunal: STF
Processo: ARE 1544237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Advogado vinculado à Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo - Pretensão à restituição da taxa de mandato, ao recebimento de indenização por danos morais e afastar a retenção de imposto de renda sobre a restituição das contribuições recebida - Sentença de parcial procedência - Irresignação da Fazenda Pública - Ilegalidade e ineficácia jurídica da parte final do § 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019 - Ato normativo que extrapolou sua função regulamentar, ao condicionar a restituição de contribuições aos participantes à renúncia de direitos, sem previsão na Lei Estadual nº 16.877/18 - Ofensa ao princípio da legalidade - Contudo, não se mostra devido o pedido de restituição das taxas de mandato - Fonte de receita previsto no art. 40 da Lei Estadual nº 10.394/1970 - Art. 5º da Lei nº 16.877/2018 que determinou apenas a restituição do saldo de suas contas e não de outros valores - Ausente amparo legal - Inexistência de danos morais ou de perda de uma chance - ADIs nº 4.291 e nº 4.429 julgadas pelo STF que não reconheceu a inconstitucionalidade da lei pela qual a Carteira foi colocada em regime de liquidação extrajudicial - Inocorrência, portanto, de atuação irregular da Administração - Impossibilidade de descontos de imposto de renda sobre a restituição das contribuições dos participantes - Natureza jurídica indenizatória - Precedentes desta Corte de Justiça - Reforma parcial da sentença para afastar a condenação da FESP ao pagamento da restituição referente à taxa de mandato e dos rendimentos financeiros e patrimoniais e ao pagamento de danos morais - Parcial provimento do recurso interposto."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X e XXXVI; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente